Tribunal: TJDFT
Processo: 0715393-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715393-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ BERBER COSTA AGRAVADO: JULIA MARIA ALVES DE ARAUJO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora de imóvel, fundada na alegação de se tratar de bem de família. O agravante sustenta a impenhorabilidade do seu único imóvel, o qual serve para sua moradia descontinuada. Invoca o direito ao mínimo existencial. Aduz que a meação de sua esposa foi excluída do alcance da execução, por decisão proferida em embargos de terceiro, em razão da ausência de autorização conjugal para que o agravante prestasse fiança. Ressalta que o bem é indivisível. Conclui requerendo a concessão do efeito suspensivo e, em provimento final, a reforma da decisão, para acolher a impugnação e revogar a penhora. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a mencionar que “o risco ao resultado útil fica caracterizado pela possibilidade de penhora de bem único, de família e não divisível”, sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão legal “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”. Ademais, a ausência de registro da penhora poderia comprometer a finalidade do ato constritivo e atrair o risco de fraude à execução, a evidenciar que o risco ao resultado útil do processo se mostra presente sob a perspectiva inversa. Assim, a desconstituição da penhora, se for o caso, somente poderá ocorrer após o julgamento colegiado. Com relação à probabilidade do direito afirmado, não restou evidenciada a sua presença, mormente porque o agravante não impugnou de forma específica o fundamento da decisão agravada, segundo o qual o imóvel penhorado é um lote vazio, sem averbação de construção, o que, em juízo prelibatório, esvazia a alegação de que se presta à moradia da família. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para, querendo, responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator